Tribunal: TJDFT
Processo: 0748469-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748469-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILUSA PINTO COELHO LACERDA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MARILUSA PINTO COELHO LACERDA contra a decisão de ID 53575824, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 53789771), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que requereu a oportunidade de recolhimento das custas de modo simples; que não houve determinação de juntada de documentos comprobatórios de hipossuficiência. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de prazo para juntada de documento comprobatório da hipossuficiência, para recolhimento das custas simples ou das custas em dobro. Devidamente intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (ID 55126089). Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que a via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Conforme destacado no despacho de ID 53394185, a parte não requereu a gratuidade de justiça no agravo de instrumento, mas declarou que havia sido deferido, de forma tácita, o benefício. Por essa razão, incidiu o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que a determinação de recolhimento em dobro decorre da lei, não cabendo ao magistrado flexibilizá-la para permitir o recolhimento simples intempestivo. Por outro lado, o requerimento posterior de concessão de gratuidade de justiça foi realizado como manobra para evitar a imposição do preparo, bem como veio desacompanhado de qualquer documentação. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora